Tribunal: STF
Processo: ARE 1352260
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO EXTINTO DIANTE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (CPC, ART. 487, II E ART. 924, V). 1. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM GRAU RECURSAL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA FUNDADA E JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEFERIMENTO. EFEITOS APENAS PARA FRENTE. 2. CONDENAÇÃO DOS EXECUTADOS AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DIANTE DA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. QUEM DEU CAUSA À EXECUÇÃO, EM VIRTUDE DO INADIMPLEMENTO, É QUE DEVE RESPONDER PELOS CUSTOS DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA LÓGICA DO RAZOÁVEL. ADEMAIS, ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. FINALIDADE DE OBSTAR RECURSOS PROTELATÓRIOS E/OU INFUNDADOS. SUSPENSÃO DESSA VERBA EM VIRTUDE DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA AOS RECORRENTES. RECURSO DESPROVIDO. No caso em exame, ou seja, de execução de título extrajudicial proposta contra o devedor, extinta com resolução de mérito ante a prescrição intercorrente, porque não se localizaram bens antes do decurso do prazo prescricional, não se configura justo nem razoável que o credor responda pelas verbas de sucumbência. Quem deu causa à propositura da execução foi o devedor, ante o seu inadimplemento. O credor persegue por anos seu crédito, busca bens, mas nada encontra, realiza inúmeras e custosas diligências infrutíferas, paga honorários advocatícios contratuais para seu patrono. Afinal, entretanto, não recebe seu crédito líquido e certo, e ainda responde pelo pagamento de verbas de sucumbência. É justo? Não é justo nem razoável. Necessário nos preocuparmos com o justo. Aplica-se aqui a lógica do razoável de Recasens Siches. O devedor deve responder pelas verbas de sucumbência. Incide o princípio da causalidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, II e § 2º; e 133 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Ação monitória. Contrato de empréstimo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.553/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Plenário), DJe de 16/5/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.078.220/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/18 e ARE nº 745.842/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/8/13).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente